Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729110-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: ROSA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial, determinando a remessa dos autos ao Juízo Cível da Comarca de Luziânia. A agravante sustenta que a distribuição da demanda à Circunscrição Judiciária de Brasília não se deu de forma aleatória ou abusiva, uma vez que possui domicílio na Asa Sul, local abrangido pela referida circunscrição. Argumenta, ainda, que o título executivo foi emitido por correspondente bancário sediado em Brasília, o que justificaria a fixação da competência naquele foro. Defende que não há relação de consumo entre as partes, pois figura como cessionária do crédito, não tendo prestado qualquer serviço à parte executada. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, reconhecendo-se a competência do juízo de origem para o processamento e julgamento da ação de execução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. Verifica-se que a presente demanda foi ajuizada pelo fornecedor, e não pela consumidora. Nessa hipótese, admite-se a modificação da competência territorial de ofício, desde que tal alteração se dê em benefício da parte hipossuficiente, em consonância com os princípios que regem as relações de consumo. Com efeito, o art. 6o, inciso VIII, do CDC assegura ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Tal dispositivo reflete a preocupação do legislador em garantir o pleno acesso à justiça à parte vulnerável da relação jurídica. Além disso, o art. 101, inciso I, do CDC dispõe, de forma expressa, que nas ações de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, é competente o foro do domicílio do autor. Embora o dispositivo trate da hipótese em que o consumidor figura como autor da demanda, sua lógica protetiva deve ser estendida às situações em que o fornecedor ajuíza a ação, de modo a evitar o enfraquecimento da posição processual do consumidor. Nessa linha, é legítima a atuação do juízo de origem ao reconhecer, de ofício, a incompetência territorial, com fundamento na proteção da parte vulnerável. A alteração do foro, nesse contexto, não configura afronta ao princípio do juiz natural, mas sim medida que concretiza os princípios da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e da boa-fé objetiva. A propósito, veja-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. não provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), declinou da competência em favor do foro do domicílio do consumidor. A exequente/agravante pleiteia a manutenção da competência do Juízo de origem, foro da sua sede. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a declinação de competência, de ofício, para o foro do domicílio do consumidor. III. Razões de decidir 3. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência territorial é absoluta, permitindo-se a declinação de ofício para o foro do seu domicílio. 4. A cessão do crédito não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, preservando-se a vulnerabilidade do consumidor na relação contratual. 5. A Súmula 33 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício da incompetência relativa, não se aplica ao caso, pois a matéria diz respeito à competência absoluta. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 3o; STJ, Súmula 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.153.668, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 04/10/2022; TJDFT, Acórdão 1950602, 2a Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 1954732, 6a Turma Cível, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 04.12.2024, TJDFT, Acórdão 1943334, 1a Câmara Cível, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 11.11.2024, DJe 26.11.2024; TJDFT, Acórdão 1699663, 2a Câmara Cível, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão 1851559, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Rel. p/ Acórdão Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1830590, 2a Câmara Cível, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão 1818079, 2a Câmara Cível, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, j. 19.02.2024” (Acórdão 2002871, 0704765-30.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025) Portanto, parece ter agido com acerto a magistrada ao determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio do consumidor, local que melhor assegura o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os princípios que regem as relações de consumo. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo na demora, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator